Tribunal: TJMT
Processo: 1015336-18.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015336-18.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RICARDO COSTA DOS SANTOS - CPF: 288.127.458-73 (APELADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RICARDO COSTA DOS SANTOS - CPF: 288.127.458-73 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL, COBRANÇA DE IOF E SEGURO PRESTAMISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NAS TAXAS DE JUROS E NA CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE IOF. VENDA CASADA QUANTO AO SEGURO PRESTAMISTA CONFIGURADA. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO BANCO.
RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, determinando a devolução simples dos valores pagos a título de seguro prestamista, sob alegação de venda casada.

2.

O autor sustentou abusividade dos juros remuneratórios e capitalização mensal, bem como cobrança indevida de IOF e seguro, pleiteando restituição em dobro e indenização por danos morais.

3.

O banco, por sua vez, defendeu a regularidade do contrato e a legalidade das cobranças.

II. Questão em discussão

4.

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se as taxas de juros remuneratórios contratadas (2,87% a.m.) configuram abusividade; (ii) saber se é válida a capitalização mensal de juros; (iii) saber se é legítimo o financiamento do IOF; (iv) saber se houve prática de venda casada quanto ao seguro prestamista e se é cabível a repetição em dobro e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

5.

Aplicável o
CDC
, nos termos da Súmula 297/STJ, com inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

6.

Os juros remuneratórios de 2,87% a.m., embora ligeiramente acima da taxa média de mercado (1,98% a.m. – BACEN/fev.2022), não se mostram abusivos, pois situam-se dentro dos parâmetros admitidos pelo
STJ (REsp 1.061.530/RS, Tema Repetitivo)
.

7.

A capitalização mensal foi expressamente pactuada e é válida, conforme a
Súmula 539/STJ
e a
MP 2.170-36/2001
.

8.

O financiamento do IOF é legítimo, nos termos do
Tema 621/STJ (REsp 1.251.331/RS)
.

9.

Quanto ao seguro prestamista, ausente comprovação de liberdade de escolha do consumidor, resta caracterizada a
venda casada
, vedada pelo art. 39, I, do
CDC
, conforme o
Tema 972/STJ (REsp 1.639.320/SP)
.

10.

A restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição financeira (
art. 42, p.u., do CDC
).

11.

O pedido de indenização por dano moral é improcedente, pois a cobrança indevida não extrapola o mero aborrecimento, inexistindo prova de violação à dignidade do consumidor.

12.

Mantém-se a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, considerando a sucumbência mínima do banco (
art. 86, p.u., do CPC
).

IV. Dispositivo e tese

13.

Recursos desprovidos. Majorados os honorários advocatícios. Suspensa a exigibilidade por benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:

“1. As taxas de juros remuneratórios só podem ser revistas quando demonstrada abusividade manifesta em relação à taxa média de mercado. 2. É válida a capitalização mensal de juros expressamente pactuada em contratos celebrados após a MP 2.170-36/2001. 3. É legítima a cobrança de IOF financiado, conforme Tema 621/STJ. 4. A imposição de seguro prestamista sem liberdade de escolha configura venda casada, impondo a restituição simples dos valores pagos. 5. A cobrança indevida sem repercussão extrapatrimonial relevante não enseja dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
RICARDO COSTA DOS SANTOS
e
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra a sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da “Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais” movida pelo 1o recorrente em face da instituição financeiras, ora 2a recorrente
.

Prolatada a sentença (ID. 302644853), nos termos:

“
DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

1 – determino a devolução dos valores referentes ao seguro prestamista;

2 – a restituição do indébito deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

3 – O(s) contrato(s) deverá(ão) ser integralmente revisado(s),
em sede de liquidação de sentença
, descontando-se do CET (custo efetivo total) o(s) valor(es) apontado(s) no item 1 do dispositivo da presente sentença, compensando-se e/ou restituindo-se o que for cabível.

Tendo em vista que o banco demandado decaiu em parte mínima do pedido, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Sem custas finais.
”

Em suas razões recursais (ID. 302644855),
Banco do Brasil S/A
apresenta tese de reforma da sentença sob ao argumento de inexistir pressupostos da revisão contratual ante a ausência de alteração do negocio jurídico.

Sustenta inexistir no caso, ato ilícito, mas respeito a pacta sunt servanda. E que o juros contratados está em total concordância com a legislação que rege o mercado financeiro.

Defende a regular, livre e espontânea vontade na contratação de seguro prestamista. Que inexiste venda casada.

Combate a condenação de restituição dos valores cobrados em contrato. Insurge-se contra a sucumbência.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O autor,
Ricardo Da Silva Neto
em suas razões recursais (ID. 302644858), apresenta tese de reforma da sentença, sob a insurgência de que a restituição dos valores cobrados indevidamente, deve ser em dobro.

Alega abusividade na cobrança da taxa de juros, que desproporcional ante a taxa média de mercado. Que a capitalização mensal dos juros impacta diretamente sua capacidade financeira.

Acusa a ocorrência de dano moral, pelos constrangimentos sofridos pela cobrança indevida de valores não contratados.

Requer o provimento do recurso para que seja a sentença reformada, e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 302644860 e 302711855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Considerando que os recursos tratam do mesmo objeto, serão apreciados em conjunto.

Extrai-se dos autos que
Ricardo Costa dos Santos
firmou contrato de financiamento de veículo, por Cédula de Crédito Bancário no 16184925 (ID. 302644361) com cláusula de alienação fiduciária junto ao
Banco do Brasil
, no total financiado de R$ 83.877,62, ante a obrigação de pagamento por parcelas (58 vezes) o valor de R$

3.065,71.

Após análise dos pagamentos e encargos, sustenta ter identificado cobranças indevidas, configurando possível saldo credor em seu favor, a pretender a restituição em dobro.

Alega a abusividade dos juros remuneratórios, prática de capitalização mensal de juros, bem como a cobrança irregular de seguro e IOF. Pleiteia a inversão do ônus da prova e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Requer a revisão do contrato, com a nulidade das cláusulas abusivas identificadas, restituição do valores pagos a mais, além de indenização por danos morais.

O juízo firmado nas provas dos autos, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a devolução do valores pagos a título de seguro prestamista, de forma simples.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.
”

E a Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII.

Analisando os fatos e seus documentos comprobatórios, tem-se que a
prova do contrato de Cédula de Crédito Bancário
, de onde se verifica a estipulação do valor do crédito liberado, a data do vencimento da dívida, bem como dos encargos moratórios e compensatórios aplicados.

Neste contexto, os autos concentram-se na apuração de eventual abusividade nas taxas de juros remuneratórios a 2,87% ao mês, bem como na restituição dos valores pagos a maior em razão da aplicação de taxas.

O contrato firmado entre as partes demonstra a pactuação clara de valores, encargos e obrigações, com taxas de juros compatíveis com aquelas praticadas no mercado financeiro para operações similares.

Assim, embora as instituições financeiras não estejam sujeitas ao limite de 12% ao ano, conforme Súmulas 596 do STF e 382 do STJ, taxas acima da média de mercado não implicam, por si, abusividade.

O STJ tem reiterado que a abusividade deve ser demonstrada no caso concreto, considerando-se fatores como taxa média de mercado e demais circunstâncias.

Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), no mês de fevereiro/2022, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 1,98% ao mês.

Assim, à evidência,
constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão (2,87% a.m), foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Isto porque na fundamentação do REsp 1061530/RS, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o Superior Tribunal de Justiça, com base nos precedentes daquela Corte, definiu que
os juros remuneratórios serão considerados abusivos quando fixados em valores correspondentes a
uma vez e meia
, ao
dobro
ou ao
triplo
da taxa referencial estimada pelo Banco Central
:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...)

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade (...)” (STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023) (g.n.)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ” (TJMT – RAC. No 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Dessa forma,
não há como concluir que os juros remuneratórios
cobrados pelo banco apelado, no percentual de 2,87% ao mês são extorsivos.

A capitalização mensal dos juros
também foi expressamente pactuada (item: “3.15 - Periodicidade” e “3.7 – Dados da Operação”), e encontra respaldo na jurisprudência do STJ, conforme Súmula 539, desde que prevista contratualmente, como no caso dos autos.

A Súmula 539 STJ:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Nesse sentido esta e. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA QUANDO PACTUADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL E MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO (TABELA PRICE) – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – TARIFA DE AVALIAÇÃO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE – SEGURO DE FINANCIAMENTO FEITO EM FOLHAS AUTÔNOMAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CUMPRIDO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CERCAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. (...). 2.
É lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente disposta no ajuste, sendo suficiente, para fins de incidência, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
(...). (N.U 1014168-98.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024). (Destaquei)

Lembrando que a parte autora aceitou os encargos contratuais cobrados em contrato. Logo, insurgir-se contra os mesmos, afronta o princípio do "
non venire contra factum proprium
".

Quanto a cobrança do IOF
, o contrato prevê a sua cobrança no valor de R$ 1.150,90, que, no entendimento do STJ, com base no procedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7o), julgou os REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no DJe de 24.10.2013), fixou o entendimento de que “
não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF
” (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1365746/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/2013, DJe 11/12/2013).

Destarte, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “
podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
” (Tema Repetitivo 621).

Portanto, não há que se discutir acerca da cobrança do imposto sobre operações financeiras e de crédito IOF, tendo em vista que ficou decidido que as partes podem livremente convencionar tal cobrança, como se deu na hipótese dos autos.

No mesmo sentido, esta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015). Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS). Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão de tal encargo.

“[...]
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
. [...].” (STJ. REsp no 1.251.331/RS – Tema 621) Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto. O STJ, nos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, firmou a tese contida no Tema 972, pacificando o entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. (N.U 1000840-32.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

Portanto, tendo sido a lide adequadamente solucionada, impõe-se a manutenção da sentença, uma vez que não restou configurada a abusividade necessária à revisão do pacto celebrado entre as partes. Assim, não há que se falar em indenização por danos morais, motivo pelo qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

No tocante ao
seguro proteção financeira (prestamista),
sua contratação somente será inválida caso configurada a venda casada ou restrição à escolha do consumidor, o que não ocorreu no caso concreto.

Embora exista campo em Cédula de Crédito Bancário estipulando a cobrança de prêmio do seguro BB – Crédito protegido, no valor de R$ 6.392,79, não contém cláusula destacada que indique, de forma clara, que a adesão ao seguro seria facultativa, tampouco há prova de que o autor tenha tido liberdade para escolher a seguradora de sua preferência.

O banco requerido não demonstrou ter sido oferecido ao autor a oportunidade de optar por outra seguradora ou de recusar o serviço de seguro prestamista, especialmente porque o valor correspondente encontra-se embutido no contrato de CCB.

Assim, o artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, veda expressamente a prática de “venda casada”, considerada conduta abusiva.

Cumpre frisar que a intenção do autor era contratar empréstimo/financiamento de valor visando à aquisição de veículo, e não um seguro. Ainda que não se proíba totalmente a previsão de contratação de seguro em contrato de adesão, não se admite a sua imposição compulsória.

A conduta da instituição financeira ao impor a contratação de determinado seguro revela-se abusiva e configura a prática de venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do CDC, além de suprimir do consumidor o direito de escolher a seguradora mais vantajosa no mercado.

Referida prática contraria os princípios basilares da legislação consumerista, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

Por conseguinte, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto.

Quanto à repetição dos valores pagos a maior
, sabe-se que, conforme entendimento consolidado, a devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) depende da comprovação de má-fé da instituição financeira.

Assim, não havendo evidências de má-fé nos autos, a repetição deve ser feita na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL -– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRESTIMO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – JUROS CONTRATADOS MUITO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN – SEGURO - RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 – AUSÊNCIA DE OPÇÃO DO CONSUMIDOR – seguro vinculado a contrato de financiamento de veículo - CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ADMISSÃO NA FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE ERRO E MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –AFASTAMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSE CAPITULO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Segundo entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 297) aplicam-se as normas do Código consumerista aos contratos bancários. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito. Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão, a fim de readequar à taxa média de mercado prevista pelo BACEN. De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.639.320/SP (Tema 972) submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras”. A cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada, pois, não teve o correntista, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora. Restando constatado o pagamento de valores a maior pela parte, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito na forma simples, devidamente atualizado, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.
A condenação da devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro demanda a comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do CC e 42, parágrafo único do CDC, o que não ocorreu na espécie
.
(N.U 1003807-95.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024) (g.n.)

No que concerne ao dano moral pleiteado
, não merece amparo a pretensão inicial, uma vez que não restou demonstrado que houve má prestação de serviço inerente à aquisição de financiamento por Cédula de Crédito Bancário.

Dos fatos narrados, não se deduz da causa de pedir efeitos prejudiciais de intensidade significativa ao normal estado mental do consumidor, a tal ponto de gerar o dever de indenizar.

Em que pese causar compreensível incômodo, a cobrança indevida não traz nenhuma repercussão emocional, externa, não atinge o prestígio social da parte e caracteriza aborrecimento da vida em sociedade, incapaz de ensejar reparação indenizatória.

Ora, constata-se que o indevido valor descontado sequer trouxe maiores prejuízos financeiros ou extrapatrimoniais ao consumidor.

Observa-se dos autos que inexiste prova de que o autor tenha sido exposta a situação vexatória e humilhante, prova que a esta incumbia, por se tratar de fato constitutivo do direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – TAXA DE ADESÃO – RETENÇÃO INDEVIDA – ‘BIS IN IDEM’ POIS REMUNERAÇÃO ANTECIPADA PARA ADMINISTRAÇÃO DO GRUPO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – DEVIDA A COBRANÇA A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO – LIBERDADE DE ESTABELECIMENTO AINDA QUE EM PERCENTUAL SUPERIOR A 10% – TAXA DE PERMANÊNCIA – FALTA DE ESCLARECIMENTO ACERCA DO PERCENTUAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO – COBRANÇA INDEVIDA – SEGURO – VENDA CASADA – RESTRIÇÃO ACERCA DA ESCOLHA DA SEGURADORA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – CONTADO DA DATA DE CADA PAGAMENTO – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, admitindo-se, em tese, revisão negocial e supressão de cláusulas abusivas porventura existentes no pacto celebrado, a teor do que dispõe o artigo 51, incisos IV e X, da Lei Consumerista. 2 . Faculta-se ao consumidor, a qualquer tempo, manifestar a sua vontade de resilir o contrato, não sendo lícito impor a sua vinculação a um negócio jurídico que não mais lhe interessa. Reconhece-se como consequência da resolução contratual o direito das partes ao retorno do “status quo ante”, com a restituição dos valores pagos, observadas as penalidades previstas no contrato, desde que se revelem em consonância com o ordenamento jurídico aplicável à espécie. 3. Na hipótese, o instrumento contratual é claro ao dispor que não havia garantia de data de contemplação da carta de crédito, devendo prevalecer os termos estabelecidos entre as partes na assinatura do instrumento . 4. Não houve inadimplemento contratual da administradora de consórcio. No caso, pelo contrário, a resolução do negócio jurídico decorreu de vontade exclusiva do consorciado, mostrando-se devida a retenção da taxa de administração. 5 . A teor do disposto na Súmula de n.o 538, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do artigo 33 da Lei de n.o 8.177/91 e da Circular de no 2 .766/97 do Banco Central, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento) e que, no caso, foi fixada em 20% (vinte por cento). 6. No que diz respeito a taxa de adesão, sua retenção não é devida por caracterizar ‘bis in idem’. Trata-se de forma de remuneração antecipada da administradora para a formação, organização e administração inicial do grupo de consórcio, de modo que faz parte da taxa de administração . 7. A cobrança da taxa de permanência sobre os valores não procurados é permitida para contratos firmados a partir da vigência da Lei no 11.795/2008, e desde que expressamente prevista, nos termos do art. 35 da norma em comento, sendo cabível a incidência do encargo quando o plano é encerrado, o consumidor é regularmente notificado e fica inerte, gerando a obrigatoriedade da Administradora do consórcio em administrar os valores não resgatados . 8. A incidência de cláusula penal pressupõe comprovação do efetivo prejuízo para os demais consorciados com a saída daquele desistente/excluído, inocorrente na espécie. 9. O dano moral caracteriza-se pela dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo . Na hipótese, o fundamento fático narrado não é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1037781-30.2023.8 .11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2024)

Quanto a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

O art. 86, paragrafo único do mesmo diploma estabelece que, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

No presente caso, a análise detida dos autos revela que das pretensões do autor somente o pedido de exclusão e restituição de valor referente ao seguro prestamista foi acolhido pelo juízo de origem. Ademais, a tese em torno da qual se desenvolveu toda a controvérsia processual, de abusividade em taxa de juros remuneratórios e sua capitalização, foram totalmentes improcedentes.

Logo, não se pode considerar que o banco requerido tenha decaído em parte significativa da ação, mas sim que sua sucumbência foi mínima, fato que atrai a incidência do disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, conforme bem fundamentado a sentença.

Diante do exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte requerida para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil. Contudo, a exigibilidade fica suspensa porquanto o autor é
beneficiário da gratuidade da justiça
(art. 98 §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025